Tribunal: TJMT
Processo: 1021594-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021594-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO MONTEVERDE - CPF: 703.414.581-47 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUCRECIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 073.348.161-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ELEMENTO PROBATÓRIO [RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO] INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO
WRIT
– PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– CONSTATADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas, uma vez que se cuida de paciente acusado de descumprir medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em prol de sua ex-convivente em virtude de ameaças contra ela perpetradas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, e de atentar efetivamente contra a vida desta mesma vítima; não tendo o delito de feminicídio se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021594-70.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: DR.ª JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE:

LUIZ RICARDO MONTEVERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n. 1004177-65.2023.811.0013 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
e
art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, com incidência da causa de aumento prevista no §7º do art. 121 do mesmo códex.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, a d. causídica defende a ocorrência de
coação ilegal
à liberdade de locomoção do paciente, sustentando-a inicialmente sob a tese de
ilicitude do reconhecimento fotográfico
, porquanto realizado por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, em
desacordo com o que determina o art. 226 do CPP
.

De outro lado, defende as teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
e
ofensa ao art. 93, inc. IX da CF/88 por carência de fundamentação idônea no decreto constritivo
, ressaltando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada coatora assentou a imposição da cautelar extremada na
gravidade abstrata dos crimes
e em
premissa equivocada de reiteração delitiva
, olvidando que inexistem elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente oferece riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, notadamente se considerado que para além de o beneficiário do
writ
ostentar
predicados pessoais abonatórios
, uma vez que é tecnicamente primário, reside em endereço fixo e exerce labor lícito, o registro criminal anterior utilizado pelo juízo
a quo
para justificar o receio de recalcitrância delitiva diz respeito à processo executivo de pena restritiva de direitos, cuja pretensão executória estaria fulminada pela prescrição.

Outrossim, embora afirme que a via estreita do
habeas corpus
impede maiores incursões no mérito da causa, sustenta
en passant
tese
negativa de autoria
, sob a alegação de que o paciente não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, o que poderia ser confirmado pelo vídeo anexado aos autos, por meio do qual é possível constatar que
“a vítima, não precisou correr, porque a pessoa ‘ré’ saiu primeiro que a vítima”
(
sic)
.

Por fim, invoca o caráter excepcional e subsidiário conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 e defende que, frente às condições pessoais do agente e às peculiaridades do caso concreto, seriam suficientes à hipótese as
providências acautelatórias diversas do cárcere
, notadamente o monitoramento eletrônico.

Forte em tais argumentos, a impetrante invoca, à título de
periculum in mora,
o fato de que o paciente faz uso de medicação controlada, de modo que sua manutenção em cárcere lhe acarretaria inúmeros distúrbios emocionais; para então requerer a concessão
in limine
da ordem em prol do increpado, a fim de ver sua
liberdade
restabelecida, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 182230657 ao ID 182230666.

Indeferida
a medida liminar (ID 182391692), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 183563687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 183729167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
foi preso em flagrante delito no dia
10/07/2023
, em razão da prática, em tese, dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
e
tentativa de feminicídio,
tendo como vítima
Lucrécia Rodrigues da Silva
.

Em sede de audiência de custódia, realizada em
12/07/2023
, o d. juízo
a quo
converteu a prisão pré-cautelar em
prisão preventiva
, reputando-a indispensável para a
garantia da ordem pública
.

Por clareza, consigno que, em
24/07/2023
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art.

24-A da Lei n. 11.340/06
e
art. 121, §2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, inclusive com a incidência da causa de aumento prevista pelo
art. 121, §7º, do referido diploma
; a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
28/07/2023
, deflagrando-se assim a Ação Penal n.
1004177-65.2023.8.07.0013.

Colhe-se da denúncia que, em
10/07/2023
, antes das 11h34min da manhã, por meio de ligação telefônica, em residência particular localizada na Avenida Paraná, n. 2919, em Pontes e Lacerda/MT, o paciente
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência fixadas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-convivente
Lucrécia Rodrigues da Silva
.

Ademais, na mesma data, por volta das 11h34min, no mesmo local, o paciente, com consciência, vontade e
animus necandi
, por
motivo torpe
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por razões da
condição do sexo feminino
,
tentou matar sua ex-convivente
Lucrécia Rodrigues da Silva
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data, mesmo intimado e ciente das medidas protetivas que haviam sido deferidas a favor de sua ex-convivente,
LUIZ
entrou em contato com a vítima por meio de ligação telefônica e, posteriormente, foi à residência da genitora de
Lucrécia
, local em que a vítima estava residindo, a pretexto de lhe devolver alguns de seus pertences.

No local,
LUIZ
entregou-lhe uma caixa e pediu que retomassem o relacionamento, o que foi negado por
Lucrécia
. Ato contínuo, diante da recusa, o paciente se apossou de um instrumento perfuro-cortante e passou a desferir diversos golpes contra a vítima, atingindo tanto a região vascularizada de seu pescoço como a região de suas costas.

Todavia, a vítima conseguiu correr, vindo a ser socorrida por um transeunte que passava no local e que a conduziu até um estabelecimento hospitalar para que recebesse atendimento médico de urgência, de forma que o intento homicida do réu, consoante o Ministério Público, somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto, a d. causídica sustenta, consoante já relatado, a
inidoneidade do decreto segregatício
, tanto sob o prisma de
ausência de
fumus comissi delicti
, ao arrazoar pela
ilicitude do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva; quanto sob o prisma de
ausência de
periculum libertatis
, ensejo em que argumenta ter sido a decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Ao longo de sua argumentação, a impetrante também defende
tese negativa de autoria
, buscando desconstituir o
animus necandi
imputado pelo
parquet
ao paciente; invocando também o caráter excepcional e subsidiário conferido à prisão preventiva para defender a
suficiência das providências acautelatórias diversas do cárcere.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que um dos crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de feminicídio
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
; amoldando-se à situação também à hipótese do
art. 313, III, do CPP
, pois se cuida de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, com vistas à garantia da execução de
medidas protetivas de urgência.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, ainda que a d. causídica sustente a
ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva
, aduzindo se tratar de nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve-se consignar, em contraponto, que a apreciação de tal argumento demanda a análise do acervo fático-probatório,
não sendo possível reconhecer
, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada ilegalidade; mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio mérito da Ação Penal, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa.

Ainda que assim não o fosse, deve-se registrar que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do
reconhecimento

fotográfico
, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no
art
.
226
do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF — AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022),
entendimento

partilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
(
ex vi
do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022)
; não sendo demais rememorar que
“
[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Dessa forma, é inconteste que a suscitada ilegalidade decorrente de irregular reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva deverá ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, mediante minuciosa análise de todo o
acervo probatório
contido nos autos, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa
; ensejo em que reforço, por oportuno, a
inviabilidade
de se discutir, em sede de
habeas corpus
, o
mérito da Ação Penal originária
, pelo que também
reservo ao d. juízo
a quo

a apreciação do argumento de que o paciente, “
se tivesse alguma intenção de matar, ou melhor, quisesse matar tinha matado
” (ID 182230656 - Pág. 4).

Em conclusão, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e da necessidade de se evitar eventual
reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
verifica-se que custódia cautelar se faz presente para a
garantia da ordem pública
. Este requisito não visa somente
evitar que o acusado venha a cometer novos crimes
, mas também
preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela
, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.

Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que
o histórico criminal do flagrado não é favorável para a concessão da liberdade provisória, neste momento
. Isso porque, constatou-se, junto aos Sistemas disponíveis ao Poder Judiciário,
a existência de Medidas Protetivas de Urgência vigentes, n. 1001361-13.2021.8.11.0013, movida em favor da vítima Lucrecia Rodrigues da Silva e em desfavor do suspeito deste auto de prisão em flagrante delito
.

Assim,
está claro que a liberdade de Luiz Ricardo Monteverde é temerária, pois certamente põe em risco a integridade física de Lucrecia Rodrigues da Siva
.

Além do mais,
há um executivo de pena (n. a 2000080- 58.2022.8.11.0039) em desfavor do suspeito, demonstrando que o suspeito não têm se intimidado com a justiça criminal, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas
”
.

(Decisão de ID 127740294 - Págs. 80-81 — Ação Penal n. 1004177-65.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos da Ação Penal n. 1004177-65.2023.8.11.0013 revela que, à toda evidência,
Lucrécia
possuía medidas protetivas de urgência em desfavor de
LUIZ
, tendo sido o pedido formulado em
16/03/2023
, com a devida intimação do increpado em
04/05/2023
. A despeito disso, na data fatídica, ou seja, em
10/07/2023
,
LUIZ
se dirigiu à residência em que a vítima estava morando, tendo as câmeras de segurança captado o instante em que, após breve diálogo do ex-casal, o paciente “
saca uma arma branca de seu bolso e desfere golpes direcionados para o pescoço da vítima, com inequívoca intenção de produzir o resultado morte
” (Relatório Policial de n. 2023.12.7558 — ID 123674989 - Pág. 1).

A despeito dos esforços do increpado, verte dos autos que
Lucrécia
logrou êxito em escapar, vindo a ser socorrida por motociclista que passava no local, e que a conduziu até o Hospital Vale do Guaporé; tudo isso enquanto
LUIZ
empreendia fuga do
locus delicti
, vindo a ser preso posteriormente, no sítio de seus genitores, situado nas proximidades do município de São José dos Quatro Marcos/MT, local em que foi encontrado também o veículo empregado por ele, bem como a camiseta aparentemente utilizada na data fatídica (Boletim de Ocorrência n. 2023.191875 — ID 123674985 - Pág. 4).

Além disso, verte do pedido de medidas protetivas, formulado pela vítima em
16/03/2023
, que
Lucrécia
buscou o amparo das instituições públicas após
LUIZ
demonstrar sinais de violência, posteriormente ao casamento de ambos, tendo a vítima relatado a ocorrência de agressões físicas e verbais por motivos banais, ensejo em que
Lucrécia
requereu a separação, tendo
LUIZ
discordado e a ameaçado.

Tanto que, posteriormente, quando
Lucrécia
retornou ao antigo domicílio do casal, acompanhada de sua genitora, apenas para buscar seus pertences pessoais,
LUIZ
, em suas palavras, “
[...]
passou a ameaçar a declarante e rasgou suas roupas
, não deixando a declarante pegar os objetos; QUE
LUIZ de posse de uma faca ameaçou matar a declarante, dizendo daqui viva você não sai, tendo a mãe da genitora segurado o mesmo e tomado a faca
; QUE em determinada ocasião
LUIZ ameaçou a declarante com uma arma de fogo
; QUE LUIZ pegou a arma de um amigo chamado CLEITON, sendo um revolver de cor preta; QUE
LUIZ apontou a arma para a cabeça da declarante, tendo a mesma dito ATIRA e fechou os olhos
; QUE
LUIZ disse não vou gastar bala com você, tendo abaixado a arma
” (ID 123674982 - Págs. 18-19 – Ação Penal n. 1004177-65.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Nesse ponto, especificamente quanto ao
risco de reiteração delitiva
, entendo ser
suficiente
o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, o qual, consoante se colhe dos autos, ao que tudo indica
ameaçou ceifar a vida da vítima
e, dias depois,
de fato atentou contra
Lucrécia
, que foi socorrida por terceiro e não foi a óbito apenas graças ao recebimento de atendimento médico de urgência.

Ademais, ainda que a d. causídica sustente a
prescrição da pretensão executória
quanto ao PEP n. 2000080-58.2022.8.11.0039, pontuo que tal prescrição é
insuficiente
para afastar a
presunção de risco
oriunda de
condenação criminal anterior
pela prática dos delitos tipificados no
art. 147, c/c art. 129, ambos do Código Penal, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03
[Ação Penal n. 0002996-12.2016.8.11.0039]; razão pela qual, após analisar os autos do PEP n. 2000080-58.2022.8.11.0039, estou convencido de que tal condenação, ainda que eventualmente tenha sido vitimada pela prescrição executória,
corrobora
o
risco de reiteração delitiva
.

Nesse cenário, concluo pela
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pelo paciente, bem como pelo
risco concreto de reiteração delitiva
; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
, que requereu, inclusive, a
prorrogação das medidas protetivas
em
28/09/2023
.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023